Tribunal: TJES
Processo: 0000952-67.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-67.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), à pena total de 04 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a alegada nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia quanto às mensagens extraídas do celular da vítima;
(ii) a suposta ausência de materialidade das lesões corporais por inexistência de exame de corpo de delito;

(iii) a alegação de ausência de intimação válida quanto às medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera diante da ausência de demonstração de prejuízo e da origem direta das provas no aparelho da vítima.

4. A inexistência de exame pericial não invalida a condenação, pois suprida por prova testemunhal idônea e por imagens fotográficas, conforme art. 167 do CPP.

5. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.
6. A intimação do apelante quanto às medidas protetivas foi válida, realizada por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento nº 63/2021 do TJES.

7. A posterior anuência da vítima não afasta a tipicidade penal do crime de descumprimento de medida protetiva, por se tratar de bem jurídico indisponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação quando a materialidade for suprida por outros meios probatórios idôneos.

A intimação eletrônica do réu quanto às medidas protetivas, devidamente certificada, é válida e eficaz.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 158-A, 167 e 563; CP, arts. 129, §13º, e 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 5009458-88.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 19/03/2025;

TJES, APR 0003314-74.2019.8.08.0038, 1ª Turma Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, DJES 04/04/2025;

TJES, APCr 0000574-39.2020.8.08.0029, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJES 12/11/2024;

TJES, APCr 0002373-98.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
952
-
67
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE: RODRIGO DIAS TURIAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

R
ODRIGO DIAS TURIAL
,

em face da
s
entença
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §
13
°,
art.
147,
ambos
do Código Penal,
e artigo 24-A
,
da Lei Federal 11.340/2006,
à pena de 03 (três) anos de reclusão, e 01 (um) ano, 0
3
(
três
) meses
d
e
reclusão

e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.

R
azões recursais apresentadas, nas quais
a douta Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, ao argumento de ausência de materialidade delitiva das lesões corporais, de violação ao princípio da cadeia de custódia quanto ao crime de ameaça e de ausência de intimação acerca da imposição de medidas protetivas de urgênci
a.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Da Preliminar de Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa do apelante argui preliminarmente a quebra da cadeia de custódia probatória nas etapas de coleta e armazenamento das mensagens extraídas do aparelho celular da vítima.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, na medida em que a
cadeia de custódia,
conforme o artigo 158-A do Código de Processo Penal, compreende "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". O escopo dessas normas é assegurar a preservação dos vestígios do crime e o rastreamento de sua materialidade.

No presente caso, a defesa limita-se a uma alegação genérica de quebra da cadeia de custódia no que tange às conversas de aplicativos de mensagens, sem apresentar qualquer evidência de suposta manipulação dos "prints" ou indicar especificamente qual trecho seria inverídico. As provas foram retiradas diretamente do aparelho da vítima.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Não havendo demonstração concreta de prejuízo ao réu, não há fundamento jurídico para a declaração de nulidade processual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou:

"APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas que embasaram a condenação não se limitam às capturas de telas contendo as mensagens enviadas pelo réu, mas nos depoimentos colhidos em juízo. 2. Impossível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta, uma vez que demonstrado o dolo do apelante em praticar perseguição contra a vítima, tentando controlar sua rotina e causando medo. 3. Recurso Desprovido. (
TJES; APCr 5009458-88.2023.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; DJES 19/03/2025)"

Dessa forma, a preliminar arguida pela defesa não prospera.

M
érito

No mérito, a defesa busca a absolvição do Apelante sob o argumento de que o acervo fático-probatório seria frágil e insuficiente para a condenação. No entanto, uma análise acurada dos autos demonstra o contrário.
Explico.

Da Materialidade e Autoria Delitiva

A
materialidade
dos crimes de ameaça, lesão corporal qualificada no âmbito doméstico e descumprimento de medida protetiva de urgência foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pela medida protetiva presente na decisão (autos em apenso de nº 0003174-42.2021.8.08.0047), por fotos e mensagens (fls. 10/20).

Já a
autoria
, por sua vez, restou devidamente comprovada pelas declarações colhidas nos autos, especialmente a narrativa da vítima Kiscylla Karoline Cordeiro Alves Tezolini.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, detalhou os eventos, incluindo as ameaças, o descumprimento da medida protetiva e as agressões físicas sofridas. Em se tratando de delitos praticados no âmbito doméstico, a
palavra da vítima assume grande relevância
, dada a clandestinidade em que tais infrações geralmente são cometidas.

Este entendimento é pacificado na jurisprudência, como demonstrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]" (STJ; AgRg-AREsp 2.836.837; Proc. 2025/0012877-1; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 03/06/2025; DJE 09/06/2025)

Corroborando o depoimento da vítima, está o relato da informante Jaci da Silva Cordeiro, avó da vítima, que presenciou uma das tentativas de contato do apelante.

Da Ausência de Exame de Corpo de Delito para Lesões Corporais

A defesa alega a ausência de laudo pericial para atestar as lesões corporais da vítima. Contudo, em virtude do lapso temporal entre as agressões e o registro do boletim de ocorrência, é provável que qualquer vestígio das agressões já tivesse desaparecido.

Nessas situações, o artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece que "Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta." A ofendida, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, prestou sólidos depoimentos sobre a agressão sofrida, inclusive fornecendo fotografias que demonstram as lesões (fls. 10 e 20).

A jurisprudência é clara quanto à possibilidade de suprir a ausência de exame de corpo de delito por outros meios de prova:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada por boletim de ocorrência, imagens fotográficas das lesões e requerimento de medidas protetivas pela vítima, suprindo a ausência de exame pericial. [...]" (TJES; APR 0003314-74.2019.8.08.0038; Primeira Turma Criminal; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; DJES 04/04/2025)

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Do Crime de Ameaça

Quanto ao delito de ameaça, o apelante nega a prática. Contudo, é fundamental salientar que o crime de ameaça é
formal
e não exige resultado naturalístico. Ele se consuma com a promessa ou suposição da ocorrência de mal injusto e grave à vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, condição que restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência. [...]" (TJES; APCr 0000574-39.2020.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 12/11/2024)

No caso em tela, o temor da vítima foi demonstrado pelo seu requerimento de medidas protetivas de urgência, conforme amplamente narrado nos autos.

Do Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

A defesa argumenta que não houve intimação válida do acusado quanto às medidas protetivas, pois a comunicação via WhatsApp não teria comprovado a efetiva visualização das mensagens.

Todavia, a análise dos autos (nº 0003174-42.2021.8.08.0047) revela que o apelante foi devidamente intimado por meio do aplicativo, de forma válida e em atenção ao Provimento nº 63/2021, que autoriza a comunicação de atos processuais por meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo.

A intimação por meio eletrônico é amplamente admitida pela jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PROVIMENTO NEGADO. Possível a citação do acusado por meio eletrônico, de acordo com o Informativo nº 688 do Superior Tribunal da Justiça. Não se verifica atipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas de urgência decorrente de ausência de citação/intimação, quando a realização da citação/intimação se deu por meio eletrônico, qual seja o aplicativo Whatsapp, havendo certidão positiva de Oficial de Justiça, detentor de fé pública. [...]" (TJMG; APCR 0005956-05.2023.8.13.0470; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 02/10/2024; DJEMG 02/10/2024)

Não se pode olvidar, ainda, que a
certidão do Oficial de Justiça, detentor de fé pública, registrou que ele efetivamente atestou a identidade da parte e manteve diálogo com o apelante, que inclusive informou seu novo endereço.

Por fim, a alegação de que o apelante teria agido mediante a anuência da vítima para o descumprimento das medidas protetivas não afasta a tipicidade da conduta. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) é um crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente da vontade da ofendida.

Nesse sentido, reiterados julgados do TJES:

"APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. [...] Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ. [...]" (TJES; APCr 0002373-98.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de conhecimento das medidas protetivas ou por ausência de dolo, sendo pacificado que a anuência da vítima ou a reconciliação com o réu são irrelevantes para a persecução penal ou para a configuração do dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Diante de todo o exposto, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. A sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma adequada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEG
O
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.